Tribunal: TJMT
Processo: 0037403-77.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037403-77.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LAMARA REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI - ME - CNPJ: 09.100.303/0001-50 (EMBARGADO), JOAO DO CARMO AMARAL - CPF: 442.114.909-82 (EMBARGADO), VERA LUCIA DE LIMA - CPF: 480.826.279-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO –
MANIFESTO INCONFORMISMO
– IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS.

É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o apelo interposto por eles próprios.

O acórdão embargado seguiu assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado.

Em suas razões, de Id. 25726001, a parte embargante aponta a ocorrência do vício de omissão no julgado, na medida em que o julgado não teria se pronunciado sobre as seguintes matérias: 1. Nulidade por ofensa ao artigo 10 do CPC. 2. Incidência da súmula 106 do STJ. 3. O agravante teve conduta diligente buscando realizar a citação.

Forte nisso, buscam o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão e possibilitar o processamento do feito na origem.

Malgrado se tenha buscado, por diversas vezes, a intimação dos embargados, nenhuma das tentativas obteve resultado positivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Na decisão embargada, restou bem consignado que se deu a prescrição do título exequendo, uma vez que passados mais de 6 (seis) anos da data do despacho inicial (22.11.2012), ainda não se efetivou a citação dos réus.

Não bastasse, as inúmeras tentativas, todas infrutíferas, de intimar os embargados, demonstram a inocuidade no prosseguimento da ação subjacente.

Ora, a pretensão executiva que originalmente formulou fora aviada em 16.10.2012, portanto, dentro do prazo descrito no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - 05 (cinco) anos.

Contudo, o cotejo dos autos induz à certeza de que até o corrente momento, quase oito anos após o despacho inicial, os executados não foram citados,nem mesmo encontrados para intimação, como visto, extrapolando em muito a tolerância estabelecida pelos parágrafos do supramencionado art. 219, incidindo, por esta razão, o teor do § 4o, que considera por não interrompida a prescrição.

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

§ 5o O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. (Redação dada pela Lei no 11.280, de 2006)

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

Assim, no caso em apreço, não houve interrupção da prescrição, haja vista que a parte exequente/apelante deixou de promover a citação dos executados/apelados no prazo e na forma da lei processual, em contrariedade à condição estabelecida na lei civil,
in verbis
:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

A propósito, seguem os precedentes deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA– DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para que se dê a CITAÇÃO por edital, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, caso contrário, sua NULIDADE é patente.
Decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e a prolação da sentença, sem a citação válida, a prescrição está configurada.
”
(TJMT. RAC no 141444/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR. CONHECIMENTO DO APELO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INVALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, se em nas razões recursais o recorrente apresentou as razões de fato e de direito que embasam seu inconformismo, bem como fez pedido de nova decisão, atendendo ao estabelecido pelo art. 1.010, do CPC/15.

2. O prazo para ajuizamento da ação monitória, em caso de cheque sem força executiva, é de cinco anos a contar do dia seguinte à emissão de título (CC 206 § 5o I).

3.
Apesar de ajuizada a ação monitória antes de transcorrido o prazo prescricional, não há a interrupção do aludido prazo, quando a citação realizada por edital for nula, resultando no reconhecimento da prescrição, de ofício (CPC/2015 240 §§ 2o e § 4o).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.
(TJDFT. RAC 1089180, Des. Sérgio Rocha, 4a Turma, Data de Julgamento: 11.04.2018, Publicado no DJe: 24.04.2018. Pág. 324/329).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATA - PEDIDO DE EXAME PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO- IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ACOLHIMENTO - ART. 1.046, DO CPC/2015 - APLICABILIDADE DA LEI No 1.060/50 - DECISÃO APELÁVEL POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO - PRAZO PARA AS PUBLICAÇÕES - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DO ATO - PRESCRIÇÃO. (...) - É nula a citação por edital, quando não realizadas as três publicações no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da primeira publicação, nos termos do art. 232, III, do Código de Processo Civil/1973. - As normas relativas ao ato citatório, por visarem à garantia do devido processo legal, não comportam mitigação quanto ao seu cumprimento. - Nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, com redação dada pela Lei no 6.458/1977, a pretensão à execução de duplicata contra o sacado prescreve em 03 (três) anos.
- A falta de citação válida da parte Executada, por desídia da Exequente, não interrompe a contagem do prazo prescricional, que, consumado, acarreta a extinção do processo executivo, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil em vigor (CPC/1973 - art. 269, IV).”

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.14.033863-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2017, publicação da sumula em 28/03/2017).

Não bastasse, tem-se por comezinha lição que não está o julgador obrigado a se manifestar sobre cada ponto levantado pela parte, bastando, para que se atenda ao dever republicano de fundamentação das decisões judiciais, que exponha os motivos que o levaram a adotar a decisão em questão.

Como se vê, a real intenção dos embargantes é revolver a questão já apreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração; e tendo a matéria sido bem esclarecida na oportunidade, permite-se à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC,
o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto a parte embargante que a
reiteração da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021